Tribunal: TJMT
Processo: 1022328-20.2020.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022328-20.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA ALVES VIANA - CPF: 058.477.971-25 (EMBARGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - CPF: 945.721.941-49 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES VIANA - CPF: 058.477.971-25 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SÚMULA 385/STJ - INAPLICABILIDADE - INSCRIÇÕES ANTERIORES - DISCUSSÃO JUDICIAL PENDENTE - LIMINAR DEFERIDA - OMISSÃO SANADA - RECURSO PROVIDO.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida.

Súmula 385/STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Se há inscrição anterior em discussão judicial, cuja regularidade ainda não restou comprovada, é caso de afastar a aplicação da Súmula nº 385/STJ.

Embargos de declaração providos para sanar omissão verificada e analisar a matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1022328-20.2020.8.11.0002

Embargante
:
Patricia Alves Viana

Embargado
:
Banco Bradescard S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Patricia Alves Viana
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da autora, ora embargante, e deu parcial provimento ao apelo do banco, ora embargado, assim ementado:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES REGULARES ANTERIORES - SÚMULA 385/STJ - RESP Nº 1.386.424/MG (TEMA 922) - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida.

Súmula 385/STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Embargos
(Id. 159487177): Sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto ao afastamento da condenação por danos morais. Alega que a outra restrição da autora, em nome da empresa
VIA CERTA FINANC
também está em discussão judicial, no processo nº 1022332-57.2020.8.11.0002, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT. Aduz que houve deferimento da liminar postulada no processo, para suspender a inscrição realizada.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, analisar a matéria e reformar o acórdão embargado, para que seja mantida a sentença da origem.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 160297664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1022328-20.2020.8.11.0002

Embargante
:
Patricia Alves Viana

Embargado
:
Banco Bradescard S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Os embargos de
Patricia Alves Viana
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao apelo da autora, ora embargante

e deu parcial provimento ao apelo do banco, ora embargado.

No caso, verifica-se a ocorrência da mencionada omissão, porquanto é caso de analisar a matéria.

Extrai-se do v. acórdão embargado:

“(...) Com efeito, resta comprovada a inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito pela ré, bem como resta demonstrado que a inclusão é indevida, porque decorre de dívida inexistente.

No entanto, não é caso de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais à autora, porquanto extrai-se que havia anotação regular anterior. Nesse sentido é a súmula 385/STJ:

Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (...)”.

Do exame do processo nº 1022332-57.2020.8.11.0002, extrai-se que, de fato, há discussão quanto à legalidade ou não da inscrição realizada em 17.10.2018, no valor de R$ 199,64, referente ao contrato nº 317766108, pela empresa
VIA CERTA FINANCIADORA S/A
.

Consta decisão de deferimento da liminar postulada pela embargante, nos seguintes termos (Id. 38158995 – processo nº 1022332-57.2020.8.11.0002):

“(...) Posto isso,
defiro
o pedido de tutela de urgência, formulado na exordial, pelo que
determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados pessoais do requerente de seus cadastros
, consoante requerido na inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 20 (vinte) dias-multa. (...)”.

No extrato de restrições de crédito a única inscrição em nome da autora, além da discutida no presente processo, é a realizada em 17.10.2018, no valor de R$ 199,64, referente ao contrato nº 317766108, pela empresa
VIA CERTA FINANCIADORA S/A
, discutida no processo nº 1022332-57.2020.8.11.0002 (Id. 37692853).

Dessa forma, é o caso de afastar a aplicação da Súmula nº 385/STJ.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS EM JUÍZO - SÚMULA 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES – OMISSÃO SUPRIDA –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
Não se aplica a Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça se o apontamento restritivo antecedente em nome do autor ainda é objeto de discussão judicial e, portanto, não teve, até então, sua licitude confirmada
” (TJMT, 1002401-87.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – SÚMULA N. 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANOTAÇÕES RESTRITIVAS ANTERIORES – SITUAÇÕES AINDA EM DISCUSSÃO JUDICIAL – FUNDAMENTO NOVO NÃO APRESENTADO – MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É inaplicável a Súmula n. 385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento -
se o apontamento restritivo antecedente em nome do autor ainda é objeto de discussão judicial e, portanto, não teve, até então, sua licitude confirmada
.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo que justifique alterá-la” (TJMT, 1005525-98.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para sanar a omissão apontada, reformar o v. acórdão embargado e julgar provido o recurso de apelação da autora, em razão do afastamento da aplicação da súmula nº 385/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023